Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CÉDULA DE CRÉDITO COM A DESCRIÇÃO DO BEM OU NOTA FISCAL. FORNECIMENTO DOS DADOS POR OUTROS MEIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. Havendo a necessidade de individualização do bem, o fornecimento dos dados exclusivos do veículo, tais como o Chassi e o Renavam, por meio de telas do site do DETRAN e SINATRAN são suficientes, de modo que a exigência da apresentação da cédula de crédito com a descrição do bem ou da nota fiscal se revela extremamente rigorosa e desnecessária.